Tribunal: TJPA
Processo: 0017241-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017241-39.2013.8.14.0301
APELANTE: SELMA SUELY COHEN BRAGA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela autora, ora embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da pretensão revisional expendida na peça de ingresso.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão e contradição.

4.

A inversão do ônus de prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é dotada do efeito de impor a incontrovérsia acerca dos fatos deduzidos pelo consumidor, devendo vir minimamente acompanhada de elementos que corroborem a tese do demandante.

5.

A
questão principal discutida nos autos gravita em torno da pretensa

abusividade dos juros cobrados na fatura do Cartão de Crédito da autora, habilitado junto ao Banco requerido, a qual entrou em mora a partir de 01/2010, com pedido de revisão estendido até 04/2013.

6.

A
parte autora instruiu o feito com faturas (ID 1149023), as quais demonstram a natureza pré-fixada dos juros cominados na fatura de seu Cartão de Crédito, o que segundo o julgado pelo STJ em Recurso Repetitivo n.° 1112879/PR de relatoria da Ministra Nancy Andrighi é suficiente para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa do mercado, a qual se encontra disponível na rede mundial de computadores e, assim, prescinde de juntada pelas partes.

7.

O voto condutor ponderou acerca do período anterior à março de 2011 – quando o Banco Central do Brasil não divulgava as taxas médias de mercado dos juros remuneratórios aplicável aos cartões de crédito – colacionando entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a ausência de abusividade à espécie ante a alegação genérica deduzida na Petição Inicial.

8.

Consta do Acórdão embargado que não fora demonstrada qualquer situação capaz de ensejar a incidência da Teoria da Imprevisão e determinar a revisão contratual rebus sic stantibus, com a ressalva de que a incidência de juros maiores que 12% (doze por cento) ao ano, por si, não caracteriza abusividade ou nulidade contratual, conforme os verbetes n.° 596, STF e 382, STJ, bem como a Lei n.° 4.595/1964.

9.

Não demonstração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil. prequestionamento implícito, a teor do art. 1024 do mesmo Diploma Legal.

10.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

SELMA SUELY COHEN BRAGA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2501897), em face de
BANCO ITAUCARD S. A.
e do
V. Acórdão ID 2464011
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRETENSÃO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – TAXAS PRÉ-FIXADAS – INADIMPLÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL – TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJPA Processo n.° 00172413920138140301, Acórdão ID 2464011, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019)

Aduz a ocorrência de omissão e contradição, requerendo efeitos modificativos ao Acórdão atacado.

Sustenta ser parte vulnerável do contrato e que requereu a juntada pelo embargado do contrato de cartão de crédito com a previsão e periodicidade dos juros incidentes, sob pena de presunção da veracidade dos fatos constantes da inicial, tendo o MM. Juízo ad quo determinado a inversão do ônus de prova em decisão fundamentada, sem, entretanto, a juntada do referido documento e o consequente reconhecimento da procedência de sua pretensão.

Assevera que, a partir da regra da inversão do ônus de prova, os juros cominados sem instrumento formal deveriam ter sido afastados, salientando ser contraditório o reconhecimento de validade dos juros constantes das faturas juntadas pela embargante para demonstrar a variação mensal não atrelada a contrato ou qualquer índice oficial.

Suscita a ausência de indicação dos juros pré-fixados, aduzindo não ter sido juntada a Tabela ofertada pelo Banco Central do Brasil, aduzindo a aplicação da presunção de veracidade com bases nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil, à vista da inversão do ônus de prova.

Requer o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial decorrente da não juntada do contrato bancário, bem como da evidente imprevisibilidade dos juros cominados, considerando a ineficácia das faturas juntadas para comprovar as taxas de juros efetivamente pactuada, com a alteração do julgado com o escopo de afastamento dos juros, declaração de inexistência de débito e arbitramento de danos morais por permanência indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Em contrarrazões (ID 2660880), o Banco Itaucard S. A. refutou as razões deduzidas nos Embargos de Declaração.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela autora, ora embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da pretensão revisional expendida na peça de ingresso.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão e contradição.

Para análise da questão, importante esclarecer que a inversão do ônus de prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é dotada do efeito de impor a incontrovérsia acerca dos fatos deduzidos pelo consumidor, devendo vir minimamente acompanhada de elementos que corroborem a tese do demandante.

Dito isso, esclareço que
a questão principal discutida nos autos gravita em torno da pretensa

abusividade dos juros cobrados na fatura do Cartão de Crédito da autora, habilitado junto ao Banco requerido, a qual entrou em mora a partir de 01/2010, com pedido de revisão estendido até 04/2013.

No caso vertente, a parte autora instruiu o feito com fatura (ID 1149023), as quais demonstram a natureza pré-fixada dos juros cominados na fatura de seu Cartão de Crédito, o que segundo o julgado pelo STJ em Recurso Repetitivo n.° 1112879/PR de relatoria da Ministra Nancy Andrighi é suficiente para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa do mercado, a qual se encontra disponível na rede mundial de computadores e, assim, prescinde de juntada pelas partes.

O voto condutor também ponderou acerca do período anterior à março de 2011 – quando o Banco Central do Brasil não divulgava as taxas médias de mercado dos juros remuneratórios aplicável aos cartões de crédito – colacionando entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência abusividade à espécie ante à alegação genérica deduzida na Petição Inicial.

Aliás, conforme consta do Acórdão embargado não fora demonstrada qualquer situação capaz de ensejar a incidência da Teoria da Imprevisão e determinar a revisão contratual rebus sic stantibus, com a ressalva de que a incidência de juros maiores que 12% (doze por cento) ao ano, por si, não caracteriza abusividade ou nulidade contratual, conforme os verbetes n.° 596, STF e 382, STJ, bem como a Lei n.° 4.595/1964.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, considerando o pedido de manifestação expressa acerca dos arts. 187 do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil de 1973, o que afasta o caráter protelatório do recurso, deixo de arbitrar a multa prevista no §2° do art. 1026 do Código de Processo Civil.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 04/03/2020